Tribunal: TJBA
Processo: 0531216-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531216-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS KLANN

Advogado(s)
:
AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 121, §§3º E 4º, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO NA FORMA DA EXORDIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA NA CONDUTA DO RÉU. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4º DO ART. 121 DO CP.
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença absolutória em favor do recorrido com fundamento na ausência de prova para a condenação.

1.2. O
Parquet
postula a reforma do
decisum
com base na alegação de que existe prova robusta e concreta da
conduta negligente do apelado, que ocasionou o homicídio do paciente
, na modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu, na condição de médico anestesista, plantonista do Hospital Agenor Paiva, agiu com negligência durante o atendimento prestado à vítima que justifique
i
) a condenação pelo homicídio culposo;
ii)
e em caso positivo, averiguar se é hipótese da incidência da causa de aumento referente à inobservância de regra técnica de profissão.

III.

CONTEXTUALIZAÇÃO.

3. Após profunda incursão no acervo
probatório
,

restou comprovado que a vítima fraturou o tornozelo esquerdo no dia 20/02/2015, ao sofrer acidente em via pública. Fracassada a tentativa de tratamento conservador por cerca de vinte dias, o médico ortopedista Daniel Alcântara Jones prescreveu tratamento cirúrgico.

3.1 Dois dias depois, antes de realizar a cirurgia de fratura, o réu, anestesista responsável, aplicou raquianestesia na vítima, porém não realizou a avaliação pré-anestésica
,
procedimento exigido pelas normas do Conselho Federal de Medicina, tampouco obteve termo de consentimento informado.

3.2 Dez minutos após a anestesia
,
o paciente apresentou sinais claros de instabilidade, incluindo bradicardia e hipotensão, sem a resposta imediata e adequada por parte do profissional.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. M
aterialidade e autoria delitivas irrefutavelmente comprovadas através do prontuário médico e da certidão de óbito, que apontam as falhas no manejo anestésico.

5. A
causa mortis
da vítima por “
choque séptico, osteomielite, insuficiência respiratória aguda e encefalopatia anóxica
”, conforme consta na certidão de óbito, é incontroversa.

6. A conduta omissiva do médico anestesista restou configurada em três momentos cruciais.

7. Omissão pré-operatória, quando deixou de realizar a avaliação pré-anestésica adequada, em flagrante desrespeito à Resolução 2174/17, do CFM, não obstante tratar-se de cirurgia eletiva realizada 20 dias após a fratura inicial. A desatenção às comorbidades prévias do paciente (hipertensão e hiperglicemia) e a ausência de coleta de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido evidenciam a negligência preliminar.

8. Omissão no monitoramento transoperatório, quando falhou no dever de vigilância durante o procedimento, permanecendo inerte diante de sinais críticos apresentados pelo paciente. Hipotensão e bradicardia constatados desde as 16h30, porém, somente às 16h45 foi administrado vasopressor, quando a pressão arterial se encontrava em 50x20mmHg, frequência cardíaca de 40bpm e saturação de 92%.

9. Omissão no diagnóstico e manejo das complicações ao deixar de identificar baixa concentração de oxigênio no sangue (hipoxemia) em paciente monitorizado com oxímetro de pulso, negligenciando o diagnóstico de PCR (parada cardiorespiratória), o que ocasionou atraso nas manobras de reanimação e prolongou o tempo de ausência de oxigênio no cérebro da vítima caracterizando a imperícia da conduta.

10. A violação do dever de cuidado restou evidente já que o réu, na condição de médico anestesista, tinha o dever legal de agir conforme as regras técnicas de sua profissão, todavia deixou de empregar, em tempo hábil, os meios disponíveis e necessários para prevenir o resultado lesivo. A inação do agente caracteriza negligência médica punível na esfera penal, configurando o crime omissivo impróprio previsto no art. 13
, §2º, “a”,
c/c art. 121, §3º do Código Penal.

11. A previsibilidade objetiva do resultado é concreta já que as consequências neurológicas da prolongada diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro são cientificamente conhecidas e previsíveis, conforme destacado em Parecer Técnico elaborado pelo perito do MPBA, o qual consignou que "se o atendimento demorar mais de 4 minutos, mesmo se recuperado, o paciente sofrerá sequelas neurológicas, isto é, parte do cérebro não mais funcionará". Ainda de acordo com o perito, a adoção de procedimentos técnicos adequados em tempo hábil teria evitado a progressão para o quadro de lesão cerebral causada pela falta total de oxigênio no cérebro (anoxia cerebral) e, consequentemente, o óbito da vítima. É preciso destacar que tal Parecer foi submetido ao crivo do contraditório e a ampla defesa.

12. O nexo causal entre a omissão da conduta e o resultado morte restou plenamente caracterizado. O período de hipotensão e bradicardia sem intervenção adequada estabelece vínculo de causalidade incontestável entre a conduta omissiva do réu e a morte da vítima, que entrou em coma e assim permaneceu por aproximadamente 7 meses até a data do óbito.

13. A condenação do réu pelo Conselho Regional de Medicina e sua manutenção pelo Conselho Federal de Medicina à pena de "Censura Pública em Publicação Oficial", embora não vinculante à esfera penal, serve como importante elemento probatório da negligência perpetrada pelo agente e da violação dos deveres inerentes à profissão.

14.
Importante ressalvar que o depoimento do médico cirurgião
Daniel Alcântara
deve ser visto com ressalva, eis que a família da vítima formulou representação junto ao CRM contra ambos os médicos (anestesista e cirurgião). Além disso, os familiares do ofendido entraram com ação ordinária de indenização na esfera cível. Desse modo, os depoimentos da testemunha de defesa Daniela Soares, filha do diretor do Hospital na época dos fatos e atual diretora do Nosocômio e de Daniel Alcântara, médico cirurgião, devem ser vistos com reservas diante da explícita convergência de interesse dos mesmos com o réu.

15. Assim, existindo provas robustas de que o apelado não agiu com toda a cautela e presteza necessárias na atividade médica prestada ao paciente, resta comprovada a prática da conduta descrita no art. 121, § 3º do CP através dos elementos informativos colhidos na fase investigativa, além das provas produzidas durante a instrução processual, de modo que a sentença merece reforma.

16. Dosimetria da pena. Em relação à causa de aumento previsto no art. 121, §4º do CP,
compartilho o entendimento de que a inobservância de técnicas profissionais já foi reconhecida como elementar do homicídio culposo, não podendo novamente incidir como causa de aumento. Precedentes do STJ.

17. Após sopesadas as particularidades do caso concreto,
a pena definitiva individualizada pela prática do crime previsto no art. 121, §3° do Código Penal restou fixada em 01 (um)
ano
de detenção, em regime inicialmente aberto.

18. R
ecurso de apelação interposto pela acusação, não havendo o trânsito em julgado necessário para o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1
o
do Código Penal.

V. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §3º do Código Penal.

Tese de julgamento
: 1. "Configura o crime de homicídio culposo previsto no art. 121, §3º do Código Penal a conduta do médico anestesista que, agindo com negligência e imperícia, deixa de realizar avaliação pré-anestésica adequada em cirurgia eletiva, demora a intervir diante de quadro de instabilidade do paciente e falha na identificação e diagnóstico de hipoxemia em paciente monitorizado, quando demonstrado o nexo causal entre a violação do dever objetivo de cuidado e o resultado morte."

____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP
arts. 13,
§2º
, “a” e 121, §§3º e 4º; Resolução 2174/17 do CFM, art. 1º, incisos I e II; e Código de Ética Médica, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC: 95078 RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma. J. 10/03/2009; STJ,
RHC 115.089/SP
, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, j. 20/08/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0531216-40.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, tendo com recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Vinícius

Klann
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .